Tribunal: CARF
Processo: 10920.721225/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721225/2013-06
ACÓRDÃO
3201-012.569 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA.. INCIDÊNCIA.
A partir de 1° de janeiro de 2002, a Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (Cide) passa a ser devida também pelas pessoas
jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos
e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por
residentes ou domiciliados no exterior.
BASE DE CÁLCULO. IRRF. SÚMULA CARF N° 158
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes
ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações
contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico – CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a
fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.569 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721225/2013-06
2
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração, às folhas 623 a 632, por meio do
qual é exigida da interessada acima qualificada a importância de R$ 324.761,26 a
título de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide, acrescida de
multa de ofício de 75% e de juros de mora.
A exigência refere-se a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2009 e
2010.
Do relato da fiscalização
No “Termo de Verificação Fiscal” (f. 603/622), a autoridade autuante relata que a
contribuinte tem por objeto social: a construção, reforma, ampliação, melhoria,
exploração, arrendamento e administração de instalações e terminais portuários,
nos termos da Lei no 8.630, de 1993, etc.
Revela que em análise da documentação apresentada, verificou a existência de
importâncias pagas a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior,
decorrentes da prestação de serviços técnicos especializados e de assistência
administrativa, sujeitas à incidência da Cide, nos termos do § 2o, do art. 2o, da Lei
no 10.168, de 2000.
Da impugnação
A contribuinte teve ciência do auto de infração no dia 02/05/2013 (f. 624).
Inconformada, a autuada apresentou em 31/05/2013 a impugnação de f. 637 a
656, na qual demonstra, inicialmente, a tempestividade da impugnação e faz um
breve relato dos fatos.
No item “III.I DA INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL CONTRA A CONTRIBUINTE”,
alega que “não há prova contundente que aponte para a existência de
pagamentos (destinados ao exterior) que sejam efetivamente relacionados à
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.569 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721225/2013-06
3
prestação de serviços técnicos especializados ou de assistência técnica”. Ressalta
que a autoridade fiscal presume a natureza dos serviços prestados,
principalmente no que concerne às operações realizadas com as empresas
Cargotec, Debtomain e McCarter & English.
No item “IV.I – DA NÃO INCIDÊNCIA DA CIDE EM RELAÇÃO A CONTRATOS QUE
NÃO IMPORTEM EM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA”, alega que o caput do art.
2o da Lei no 10.168, de 2000, dispõe que a Cide não recairá sobre todo e qualquer
contrato, mas tão-somente sobre aqueles que importarem na transferência de
tecnologia. Ressalta que a ampliação do campo de incidência do tributo, com
abrangência dos serviços técnicos e de assistência técnica, se deu por meio de
parágrafo, que deve permanecer vinculado ao caput do artigo, conforme regras
de redação legislativa previstas na Lei Complementar no 95, de 1998.
No item “IV.II – DA VIOLAÇÃO DAS REGRAS DO GATT E GATS PELA CIDE –
TECNOLOGIA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXTERIOR”, alega que a
exigência da Cide onera a contratação de serviços estrangeiros (ainda que não
concorde com a existência de importação de serviços), fato que afronta as regras
do GATT/GATS, dos quais o Brasil é signatário.
No item “IV.III – DA ILEGALIDADE DA INCLUSÃO DO IRRF NO CÁLCULO DA CIDE-
REMESSAS AO EXTERIOR”, alega ser indevida a inclusão do IRRF na base de cálculo
da Cide, pois o IRRF não compõe o valor da remuneração nem é remetido ao
prestador do serviço ao exterior, ficando retido nos cofres públicos nacionais.
Ampara-se em precedente do Carf.
A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
07-44.931 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 07-44.931 - 4a Turma da DRJ/FNS
Sessão de 9 de outubro de 2019
Processo 10920.721225/2013-06
Interessado ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A
CNPJ/CPF 01.317.277/0001-05
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -CIDE
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA.INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, a Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (Cide) passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias
de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados
no exterior.
BASE DE CÁLCULO. IRRF.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.569 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721225/2013-06
4
O imposto de renda na fonte devido pelo beneficiário, cujo ônus tenha sido
assumido pela pessoa jurídica detentora da licença de uso, compõe a base de
cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, por integrar o
valor da remuneração paga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo exatamente
os mesmos os argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
A controvérsia dos autos diz respeito a possibilidade ou não de incidência da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE sobre a contratação de serviços de
assistência administrativa e semelhantes previstos no § 2o, do art. 2o da Lei no 10.168/2000 sem
transferência de tecnologia.
Sobre a matéria, insta destacar recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal – STF no julgamento do Tema 914 de repercussão geral. Naquele caso analisado, o
Tribunal rejeitou o recurso apresentado pela empresa e manteve a decisão do Tribunal Regional
Federal da 3a Região (TRF-3) que admitiu a cobrança da Cide sobre remessas de recursos ao
exterior em decorrência de contrato de compartilhamento de custos (cost sharing), referentes à
pesquisa e desenvolvimento assinado com empresa localizada na Suécia.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte:
I – É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE)
destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação, instituída e disciplinada pela Lei no 10.168/2000, com as
alterações empreendidas pelas Leis nos 10.332/2001 e 11.452/2007;
II – A arrecadação da CIDE, instituída pela Lei no 10.168/2000, com as alterações
empreendidas pelas Leis nos 10.332/2001 e 11.452/2007, deve ser integralmente
aplicada na área de atuação Ciência e Tecnologia, nos termos da lei.

Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.569 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721225/2013-06
5
Dito isto. Analisando o mérito posto no Recurso Voluntário, fica evidente que a
recorrente reproduziu todas as razões recursais da Impugnação e não apresentou elemento novo
no recurso voluntário capaz de elidir o feito fiscal.
Assim, considerando a recente decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema
914 de repercussão geral e por entender que a minuciosa e detalhada decisão proferida pela
instância a quo seguiu o rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos
do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:
Das remessas sujeitas à Cide
A impugnante sustenta que os serviços de assistência administrativa e
semelhantes previstos no § 2o, do art. 2o da Lei no 10.168/2000, só poderão
comportar a incidência da Cide na medida em que tais serviços implicarem,
necessariamente, na transferência de tecnologia. Por isso, os contratos de
prestação de serviços mencionados na autuação fiscal não se sujeitariam à
incidência da Cide.
Ressalta que a ampliação do campo de incidência do tributo, com abrangência dos
serviços técnicos e de assistência técnica, se deu por meio de parágrafo, que deve
permanecer vinculado ao caput do artigo, conforme regras de redação legislativa
previstas na Lei Complementar no 95, de 1998.
Com relação ao assunto, dispõe a Lei n.o 10.168, de 29 de dezembro de 2000, que
instituiu a - Cide, na redação dada pelas Leis n.o 10.332, de 19 de dezembro de
2001, e n.o 11.452, de 27 de fevereiro de 2007 (grifos nossos):
Art. 2.o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo
anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico,
devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que
impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior.
§ 1.o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de
tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os
de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a
remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou
distribuição de programa de computador, salvo quando envolverem a
transferência da correspondente tecnologia. (Incluído pela Lei n.o 11.452,
de 27 de fevereiro de 2007) (Vide Art. 21 da Lei n.o 11.452, de 27 de
fevereiro de 2007)
§ 2.o A partir de 1.o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput
deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias
de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.569 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721225/2013-06
6
domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem,
creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.(Redação da
pela Lei n o 10.332, de 19.12.2001 )
§ 3.o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no
caput e no § 2.o deste artigo. (Redação da pela Lei n.o 10.332, de
19.12.2001).
(...)
O Decreto n.o 4.195, de 11 de abril de 2002, ao regulamentar a Lei n.o 10.168, de
2000, e, em especifico, o art. 2.o transcrito, assim delimitou o seu objeto (g.n.):
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2.o da Lei n.o 10.168, de 2000,
incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham
por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
Como se pode observar, a legislação não vincula as remessas passíveis de
incidência da Cide apenas ao fornecimento de tecnologia (inciso I), abrangendo,
também, a prestação de assistência técnica (inciso II) e serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes (inciso III), cessão e licença de uso de
marcas (inciso IV) e cessão e licença de exploração de patentes (inciso V),
independentemente do fornecimento de tecnologia.
Além disso, o caput do art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, não relaciona somente
hipóteses em que haja a transferência de tecnologia. No caso da remuneração
pela licença de uso/exploração de direitos autorais, por exemplo, há incidência da
Cide mesmo não havendo a transferência de tecnologia. Deste modo, a hipótese
de incidência da Cide não se limita aos casos em que haja a transferência de
tecnologia.
Como exemplo desse entendimento, cita-se Solução de Consulta em que se
declara que serviços de assessoria ou consultoria administrativa, estão sujeitos à
incidência da Cide, independentemente de transferência de tecnologia:
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.569 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721225/2013-06
7
Solução de Consulta no 65 – SRRF06/Disit, de 06/07/2011
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
REMESSAS PARA O EXTERIOR - Prestação de Serviços.
A prestação contínua de serviços de consultoria financeira e administrativa
caracteriza assistência administrativa e semelhantes de que trata o § 2o do
art. 2o da Lei no 10.168, de 2000.
A partir de 1o de janeiro de 2002 (vigência da Lei no 10.332, de 2001), os
valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a
beneficiário residente ou domiciliado no exterior a título de serviços
técnicos
e
de
assistência
administrativa
e
semelhantes,
independentemente de transferência de tecnologia, estão sujeitos à
incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, à
alíquota de 10%, ainda que tais contratos não sejam passíveis de averbação
no INPI ou de registro no Bacen, e/ou transferência de tecnologia.
Dispositivos Legais: Lei no 10.168/2000, art. 2o, § 2o.
Cita-se também Solução de Consulta que insere os serviços de advocacia e
consultoria dentre as atividades sujeitas à Cide:
Solução de Consulta no 401 – SRRF08/Disit, de 09/11/2009
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
Remuneração pela Prestação de Serviços
INCIDÊNCIA
A partir de 1o de janeiro de 2002, as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior a título de remuneração pela prestação de serviços
de análise laboratorial para aferir as características físico-químicas,
biológicas, bacteriológicas ou residual de pesticidas conjuntas ou isoladas;
manutenção e/ou reparos em aeronaves; bem como pela prestação
contínua de serviços de advocacia e assessoria (consultoria), estão sujeitas
ao pagamento da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(Cide) à alíquota de 10% (dez por cento), por caracterizarem serviços
técnicos especializados e assistência administrativa de que trata o § 2o do
art. 2o da Lei no 10.168, de 2000 (com a redação dada pelo art. 6o da Lei no
10.332, de 2001).
No caso em análise, as remessas ao exterior referem-se a pagamento decorrentes
de assistência administrativa, que figura dentre as atividades sujeitas à Cide.
Das provas apresentadas pela fiscalização A impugnante alega que “não há prova
contundente que aponte para a existência de pagamentos (destinados ao
exterior) que sejam efetivamente relacionados à prestação de serviços técnicos
especializados ou de assistência técnica”.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.569 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721225/2013-06
8
Ressalta que a autoridade fiscal presume a natureza dos serviços prestados,
principalmente no que concerne às operações realizadas com as empresas
Cargotec, Debtomain e McCarter & English.
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão à impugnante.
A autoridade fiscal considerou os pagamentos feitos pela contribuinte a oito
empresas a seguir analisadas.
Relativamente às cinco empresas abaixo relacionadas, restou perfeitamente
caracterizada a prestação de serviços técnicos e de assistência administrativa, nas
áreas de advocacia, consultoria e engenharia:
1) Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP (docs. f. 30 a 43, 110 a 120, 190 a 197, 258 a
273 e 303 a 317). No documento de f. 30 a 43, consta que o beneficiário dos
pagamentos é um escritório de advocacia e foi contratado pela contribuinte para
executar serviços de jurídicos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento
- BID.
2) Chadbourne & Parke LLP (docs. f. 44 a 46, 128 a 134, 163 a 180, 229 a 243 e 328
a 330). No documento de f. 44 a 46, consta que o beneficiário dos pagamentos é
um escritório de advocacia que foi contratado pela contribuinte para representá-
la na obtenção de financiamento junto ao BID.
3) Nathan Associates INC (docs. f. 47 a 51 e 148 a 162). No documento de f. 47 a
51, consta que o beneficiário dos pagamentos é um escritório que foi contratado
pela contribuinte para prestar serviços de consultoria na área de engenharia,
análise e orientações relativas ao cronograma de plano de construção, aquisição,
instalação, operação e os planos de gestão dos patrocinadores para início das
operações portuárias, e definição e análise da documentação exigida para
recebimento do pré-financiamento concedido pelo BID.
4) Liftech Consultants INCS (docs. f. 57 a 61, 229 a 243, 274 a 283, 318 a 324 a
327, 331 a 342, 346 394 e 418 a 423). No documento de f. 57 a 61, consta que o
beneficiário dos pagamentos é um escritório contratado pela contribuinte para
fornecer especificações técnicas e serviços de auditoria de design relativos à
fabricação de guindastes dos tipos ship-to-shore (STS) e rubber tired gantry (RTG)
adquiridos pela empresa Itapoá Terminais Portuários S/A da ZPMC, fabricados na
Ilha de Changxing e na cidade de Jiangyin, ambas na China.
5) Moffatt and Nichol (docs. f. 62 a 66, 284 a 302 e 343 a 345). Em análise da
documentação apresentada, a autoridade fiscal relata a existência de 3 (três)
tarefas a serem realizadas pela empresa contratada para prestação de serviços:
- Tarefa 1: Revisão dos requisitos de equipamentos para as fases 1 e 2, cujo
objetivo é proporcionar uma base para a obtenção das peças do
equipamento principal para o terminal e proporcionar uma indicação das
necessidades a longo prazo do equipamento para as fases posteriores de
desenvolvimento;
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.569 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721225/2013-06
9
- Tarefa 2: Revisão da proposta de ancoradouro e configuração do cais, cujo
objetivo é fornecer recomendações sobre as dimensões primárias das áreas
de cais e circulação e
- Tarefa 3: Procedimentos de Inspeção na Aquisição de Equipamentos, cujo
objetivo refere-se ao aconselhamento e procedimentos de inspeção para a
aquisição de guindastes de pórtico e outros itens e equipamentos
importantes para as primeiras e demais fases de desenvolvimento.
Revela ainda que, na estimativa dos valores devidos pela prestação de serviços há
informação de que os serviços serão prestados por engenheiros e técnicos
especializados, e que nas faturas apresentadas constam as horas dos serviços
prestados distribuídas por engenheiros e técnicos especializados, f. 284.
Para as três empresas seguintes, a contribuinte não apresentou nenhum
documento que demonstrasse o vínculo contratual. Alegou não ter encontrado os
tais documentos. Entretanto, os elementos de prova apontados pela autoridade
fiscal suprem a ausência dos contratos. De se ver:
6) Cargotec Services USA (docs. 135 a 147). Na fatura no SER/71001395 consta a
descrição dos serviços “Consultoria para revisão de especificação técnica de STS e
RTG para projeto Itapoá” (trata-se de guindastes ship-to-shore e rubber tired
gantry). Em consulta ao sítio da empresa na internet, consta que a empresa presta
serviços portuários e é especializada em projetos de construção de guindastes
para container, incluindo a montagem e inicialização de novos guindastes,
relocalização de guindastes existentes, desmontagem de gruas mais velhas e
grandes reparos estruturais e mecânicos.
7) Debtomain GLS PTE Ltd (docs. 121 a 127). No contrato de câmbio consta a
natureza e descrição da operação 45711-50-0-95-90, serv. Div. Serv. Tec. Esp-out
ser. Em consulta ao sítio da empresa na internet, consta que a empresa atua em
sistemas baseados na web para gerenciar o processo de empréstimo consorciado,
e que o seu serviço também é usado para a distribuição segura de documentos
por muitos tipos de organizações de serviços financeiros.
8) McCarter & English (docs. 198 a 213). No contrato de câmbio consta a natureza
e descrição da operação 45711-50-0-95-90 45711-50-0-95-90, Serv. Div. Serv. Tec.
Espec-Jur.Contab. Em consulta ao sítio da empresa na internet, consta que a
empresa presta serviços de advocacia, com escritórios em várias cidades dos
Estados Unidos da América.
Constata-se, assim, que se trata de serviços de engenharia, de sistemas
informatizados e de advocacia, cujos respectivos pagamentos a pessoas jurídicas
domiciliadas no exterior submetem-se à incidência da Cide. Caberia à impugnante
descaracterizar este cenário, mediante a apresentação de prova hábil e idônea.
Da arguição de afronta à GATT/GATS
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.569 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721225/2013-06
10
A impugnante alega que a exigência da Cide onera a contratação de serviços
estrangeiros, fato que afrontaria as regras do GATT/GATS, dos quais o Brasil é
signatário.
Acerca da questão, tem-se que o tratado internacional quando ratificado pelo país
insere-se na legislação nacional com status de lei ordinária.
No caso dos serviços, o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (General
Agreement in Trade in Services – GATS) foi concebido em 1994 durante a Rodada
do Uruguai de negociações.
Todavia, tal acordo não impede a aplicação da legislação de incidência da Cide,
uma vez que pelas regras de eliminação de antinomias a norma mais recente e
específica (legislação da Cide) se sobrepõe a norma geral.
Da alegação de impossibilidade de inclusão do IRRF na base de cálculo da Cide
A impugnante alega que a inclusão do IRRF na base de cálculo da Cide é
manifestamente indevida, tendo em vista que a técnica do reajustamento da base
de cálculo está restrita ao âmbito do IRRF, e o fato de o IRRF não representar
valor remetido ao exterior, mas recurso direcionado à União.
Acerca da questão posta, constata-se que não assiste razão à impugnante.
Quando a fonte pagadora assume o ônus do imposto devido pelo beneficiário,
como no caso em questão, a legislação do imposto de renda considera que o
imposto é parte integrante do rendimento pago ou creditado. Por isso, o art. 725
do RIR/99 considera que o valor remetido, nesta situação, é a parcela líquida, nos
seguintes termos:
Art.725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou
entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses
a que se referem os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962,
art. 5o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, §2o).
Esta mesma redação figura no novo RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018):
Art. 786. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto sobre a
renda devido pelo beneficiário, a importância paga, creditada, empregada,
remetida ou entregue será considerada líquida e caberá o reajustamento
do rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as
hipóteses a que se referem o art. 733 e o § 1o do art. 761 (Lei no 4.154, de
1962, art. 5o; e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o).
A importância remetida ao exterior é considerada líquida, enquanto o valor da
operação, o valor do contrato de prestação de serviços, por exemplo, que será
contabilizado pelo contribuinte, corresponde ao valor remetido ao exterior mais o
imposto retido na fonte, fazendo-se necessário, pois, o reajustamento do
rendimento.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.569 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721225/2013-06
11
Convalida este entendimento, o art. 3o da Lei no 10.168/2000 que instituiu a Cide
(g.n.):
Art. 3o Compete à Secretaria da Receita Federal a administração e a
fiscalização da contribuição de que trata esta Lei.
Parágrafo único. A contribuição de que trata esta Lei sujeita-se às normas
relativas ao processo administrativo fiscal de determinação e exigência de
créditos tributários federais, previstas no Decreto no70.235, de 6 de março
de 1972, e alterações posteriores, bem como, subsidiariamente e no que
couber, às disposições da legislação do imposto de renda, especialmente
quanto a penalidades e demais acréscimos aplicáveis.
Como consequência, ao reter o valor do imposto devido pelas empresas
beneficiárias, a impugnante deixou de enviar os valores do IRRF a estas empresas.
Tal fato, contudo, não retira dos valores retidos a característica de integrarem o
valor bruto da remuneração decorrente da prestação de serviços, perante a
legislação citada.
A Solução de Divergência COSIT no 17, de 2011, também é categórica
quanto à inclusão do valor do IRRF na composição da base de cálculo da
Cide:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE BASE
DE CÁLCULO CIDE. PESSOA JURÍDICA BRASILEIRA. ASSUNÇÃO DO ÔNUS DO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF).
O valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior compõe
a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), independentemente de a fonte pagadora assumir o ônus imposto
do IRRF.
Dispositivos Legais: arts. 97 e 123 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966; art. 682, inciso I, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; Art.
2o da Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, com a redação dada pela
Lei no 10.332, de 19 de dezembro de 2001, e pela Lei no 11.452, de 27 de
fevereiro de 2007.
O entendimento ora exposto é compartilhado por vários precedentes
administrativos do Carf: Acórdãos no 9303-004.0149, 3302-005.578, 3301-
001.764, etc.
Assim, diferentemente das alegações trazidas na defesa, o reajustamento da base
de cálculo, fazendo com que a Cide incida sobre o valor de IRRF, tem base legal,
sendo correto o procedimento adotado pela autoridade autuante.

Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.569 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721225/2013-06
12
Ainda em relação alegação de impossibilidade de inclusão do IRRF na base de
cálculo da Cide, cumpre ressaltar que a matéria já encontra-se pacificada no âmbito
administrativo. Transcreve-se a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscal (CARF):
Súmula CARF no 158
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
– CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido.
Acórdãos Precedentes:
3102-002.141, 3302-005,578, 3201-003.344, 3201-003.461, 9303-004.142, 9303-
005.195, 9303-005.293, 9303-007.067, 3201-001.518 e 3301-001.683.

Conclusão
Assim, ante todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 783
DF CARF MF
Original